Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727869-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NELI RAMOS SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. LIMITAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/1993 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Não há prejudicialidade externa entre as execuções coletiva e individual a justificar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. 2. Conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o artigo 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 3. Seguindo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação coletiva, o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, quando correspondente à mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 4. Após a entrada em vigor da Lei no 8.162/1991, foram editadas a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/1994 e suas sucessivas reedições, que alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal. 5. Reconhecida a constitucionalidade e a autoaplicabilidade da Lei no. 8.688/1993 e da Medida Provisória no 540/1994 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no. 372.462, a devolução de valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, deve ficar limitada ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991 (de janeiro de 1992 a outubro de 1993). 6. A limitação do direito ao ressarcimento dos valores descontados a título de contribuições previdenciária ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991 não representa afronta à coisa julgada. 7. Configurado o excesso de execução, mostra-se correto o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de decotar o montante exigido a maior. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/32, afirmando ser patente a prescrição do direito da parte contrária de ingressar com pedido individual de execução de sentença coletiva 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva; b) artigos 9o do Decreto 20.910/32, e 219 do CPC/73, sustentando que o cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Aduz que, ainda que se considere que houve a interrupção, não se sustenta a tese de que o prazo prescricional ficou suspenso durante todo o curso da execução coletiva, o que somente seria cabível nos casos em que a legitimidade do Sindicado estivesse em discussão e, além disso, o tempo transcorrido após a interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva já ultrapassou, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos legalmente previsto para o exercício do direito. Discorre sobre os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF e as teses fixadas nos REsp 1.388.000 (Tema 877) e REsp 1.273.643 (Tema 515). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, e 219 do CPC/73, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso sub examine, observa-se que o prazo prescricional para fins de propositura de cumprimento individual de sentença foi interrompido por ocasião do ajuizamento da execução coletiva, voltando a correr, pela metade, a partir do momento em que a execução coletiva foi extinta em relação à parte autora/agravada, o que ocorreu em 04/04/2019, nos termos da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual foi determinada a intimação de todos os substituídos para que distribuíssem demanda própria, de forma aleatória, para fins de execução individual da obrigação (ID. 97117364 do processo originário). Sendo assim, constatado que o prazo prescricional interrompido voltou a correr pela metade, a partir de 04/04/2019, não há razão para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, porquanto o cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 18/05/2021 (dois anos e um mês)” (ID. 30266479). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Vejam-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 1o/4/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.6.2019). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.753/DF, relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe de 29/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016